Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704957-11.2022.8.07.0018 RECORRENTE: OLÍVIA BUENO DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DIGITAÇÃO. ANÁLISE DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I – A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente à prova de digitação de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade com o edital. É vedado substituir a banca examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 julgado pelo eg. STF sob o rito da repercussão geral, Tema 485. II – Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 926 do Código de Processo Civil, afirmando que é ilegal o ato da administração pública que permitiu que no dia da prova de digitação do Concurso de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal fosse digitado o texto base diversas vezes e, na verificação da nota do melhor digitador, fossem somados os caracteres de todos os textos, isso sem previsão editalícia. Aduz que, acerca da mesma questão, há outros julgados divergentes proferidos pelo TJDFT, bem como que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT e TJAM, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 5o, caput e inciso XXXV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, sendo inaplicável a tese fixada no Tema 485/STF. Em contrarrazões, o Distrito Federal pede a majoração dos honorários advocatícios (ID 48860184 e ID 48860189). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 926 do Código de Processo Civil, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 4.949/12), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (AgInt no AREsp n. 2.262.980/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao inconformismo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, em relação ao paradigma do TJAM, melhor sorte não colhe o apelo, porque, conforme o entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ 6” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.044.223/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Além disso, quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, o STJ já decidiu que “no que se refere à alegada divergência jurisprudencial, observo que o acórdão paradigma juntado aos autos foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.028.203/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). Com relação ao recurso extraordinário, no que se refere à indicada ofensa aos artigos 5o, caput e inciso XXXV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, registre-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 632.853, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 29/6/2015 - Tema 485, sob a sistemática da repercussão geral, a saber: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No que concerne ao pedido do Distrito Federal de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020